Tribunal: TCU
Processo: 046.731/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9592/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos de prestação de contas anuais, exercício de 2011, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Considerando que, mediante despacho proferido à peça 20 em 2/10/2015 pelo então relator do feito, Ministro José Múcio, o julgamento das contas havia sido sobrestado até a apreciação dos TCs Processo 007.481/2014-4 ; Processo 018.337/2013-9 ; Processo 030.518/2014-8 ; Processo 023.792/2015-9 ; Processo 007.527/2014-2 ; Processo 020.029/2015-2 ; Processo 034.365/2014-1 ; e TC Processo 017.751/2015-2 , os quais versam acerca de concessão de financiamentos locais e financiamento às exportações pelo BNDES; Considerando o levantamento realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) sobre a situação de cada um daqueles processos sobrestantes (peças 37-39); Considerando que, nos termos do art. 206 do RI/TCU, não mais subsiste a dependência absoluta entre as contas ordinárias e eventuais processos de fiscalizações, representações, denúncias e contas especiais; Considerando que o julgamento das presentes contas ordinárias atinente a qualquer responsável não obsta à aplicação de sanções e ao julgamento de eventuais tomadas de contas especiais e eventuais consequências jurídicas idênticas às das contas ordinárias; Considerando que as propostas de ações de controle constantes da peça 17, pp. 18-20, devem ser levadas a efeito com base em critérios de risco, materialidade e relevância, nos termos dos arts. 15, caput , e 17, § 3o, da Resolução TCU 308/2019; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudBancos (peças 40-41) e pelo Ministério Público (peça 42); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RI/TCU, em: a) remover o sobrestamento do processo então deliberado no despacho à peça 20; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inc I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena, as contas de Miguel João Jorge Filho (XXX.842.858-XX); Fernando Damata Pimentel (XXX.845.316-XX); Alessandro Golombiewski Teixeira (XXX.147.550-XX); Carlos Roberto Lupi (XXX.259.097-XX); Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira (XXX.564.287-XX); Paulo Bernardo Silva (XXX.538.191-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Luiz Eduardo Melin De Carvalho E Silva (XXX.850.857-XX); Pedro Luiz Carneiro De Mendonça (XXX.794.701-XX); Artur Henrique Da Silva Santos (XXX.039.958-XX); Roberto Átila Amaral Vieira (XXX.281.077-XX); Orlando Pessuti (XXX.097.369-XX); Márcio Holland De Brito (XXX.440.086-XX); Reginaldo Braga Arcuri (XXX.796.666-XX); Clayton Campanhola (XXX.079.058-XX); Andre Luiz Barreto De Paiva Filho (XXX.915.520-XX); Carlos Eduardo Esteves Lima (XXX.292.406-XX); Francisco Moreira Da Cruz Filho (XXX.315.238-XX); Eduardo Coutinho Guerra (1XXX.000.681-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); Attilio Guaspari (XXX.204.868-XX); Paulo Roberto Vales De Souza (XXX.780.047-XX); João Paulo Dos Reis Velloso (XXX.687.267-XX); Armando Mariante Carvalho Junior (XXX.232.937-XX); Eduardo Rath Fingerl (XXX.178.147-XX); Elvio Uma Gaspar (XXX.107.917-XX); Mauricio Borges Lemos (XXX.644.566-XX); Wagner Bittencourt De Oliveira (XXX.026.597-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); Luiz Fernando Linck Dorneles (XXX.592.310-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (003.592.857·32); Roberto Zurli Machado (XXX.716.997-XX); Aguinaldo Amancio Ferreira da Silva (XXX.216.747-XX); Anderson Borges Araujo (XXX.407.637-XX); Andrea Azevedo Simões (XXX.256.037-XX); Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva (XXX.260.177-XX); Danielle de Oliveira da Silva (XXX.425.187-XX); Jose Carlos dos Santos Lagoa Junior (XXX.579.497-XX); Leandro da Costa Silveira (XXX.513.617-XX); Luiz Cesar Muzzi (XXX.292.647-XX); Marcelo Porteiro Cardoso (XXX.765.797-XX); Ruy Siqueira Gomes (XXX.179.047-XX); Vânia Maria da Costa Borgerth (XXX.502.057-XX); c) cientificar a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros acerca da existência de propostas de ação de controle insertas à peça 17, pp. 18 - 20, devendo a unidade técnica avaliar, com fundamento em análise de risco, materialidade e relevância, a incorporação nas suas futuras ações de planejamento, com base em critérios de conveniência e oportunidade, nos termos dos arts. 15, caput , e 17, § 3o, da Resolução TCU 308/2019; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; e e) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 046.731/2012-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Miguel João Jorge Filho (XXX.842.858-XX); Fernando Damata Pimentel (XXX.845.316-XX); Alessandro Golombiewski Teixeira (XXX.147.550-XX); Carlos Roberto Lupi (XXX.259.097-XX); Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira (XXX.564.287-XX); Paulo Bernardo Silva (XXX.538.191-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Luiz Eduardo Melin De Carvalho E Silva (XXX.850.857-XX); Pedro Luiz Carneiro De Mendonça (XXX.794.701-XX); Artur Henrique Da Silva Santos (XXX.039.958-XX); Roberto Átila Amaral Vieira (XXX.281.077-XX); Orlando Pessuti (XXX.097.369-XX); Márcio Holland De Brito (XXX.440.086-XX); Reginaldo Braga Arcuri (XXX.796.666-XX); Clayton Campanhola (XXX.079.058-XX); Andre Luiz Barreto De Paiva Filho (XXX.915.520-XX); Carlos Eduardo Esteves Lima (XXX.292.406-XX); Francisco Moreira Da Cruz Filho (XXX.315.238-XX); Eduardo Coutinho Guerra (1XXX.000.681-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); Attilio Guaspari (XXX.204.868-XX); Paulo Roberto Vales De Souza (XXX.780.047-XX); João Paulo Dos Reis Velloso (XXX.687.267-XX); Armando Mariante Carvalho Junior (XXX.232.937-XX); Eduardo Rath Fingerl (XXX.178.147-XX); Elvio Uma Gaspar (XXX.107.917-XX); Mauricio Borges Lemos (XXX.644.566-XX); Wagner Bittencourt De Oliveira (XXX.026.597-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); Luiz Fernando Linck Dorneles (XXX.592.310-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (003.592.857·32); Roberto Zurli Machado (XXX.716.997-XX); Aguinaldo Amancio Ferreira da Silva (XXX.216.747-XX); Anderson Borges Araujo (XXX.407.637-XX); Andrea Azevedo Simões (XXX.256.037-XX); Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva (XXX.260.177-XX); Danielle de Oliveira da Silva (XXX.425.187-XX); Jose Carlos dos Santos Lagoa Junior (XXX.579.497-XX); Leandro da Costa Silveira (XXX.513.617-XX); Luiz Cesar Muzzi (XXX.292.647-XX); Marcelo Porteiro Cardoso (XXX.765.797-XX); Ruy Siqueira Gomes (XXX.179.047-XX); Vânia Maria da Costa Borgerth (XXX.502.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ), Andre de Castro Oliveira Pereira Braga (201971/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.